Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DA TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INDENIZÁVEL. QUANTIFICAÇÃO. ADEQUADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS.
1. Nos termos do verbete no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. In casu, é incontroversa a fraude perpetrada contra a consumidora/apelada, pessoa idosa, com quase 70 anos de idade; a qual foi vítima do golpe da “falsa central de atendimento”, na qual os fraudadores, munidos de informações confidenciais da vítima (nome, telefone e dados bancários), ludibriaram a consumidora a fim de conseguirem acesso ao aplicativo disponibilizado pela instituição financeira recorrente, permitindo, com isso, a realização das movimentações financeiras fraudulentas.
3. O fato de as operações financeiras realizadas necessitarem de digitação de senha pessoal, sigilosa e intransferível, ou haver necessidade de validação da transação por código de segurança encaminhado para o número de telefone celular da parte, não exime o apelante dos deveres de cuidado e segurança. Portanto, persiste a responsabilidade objetiva do réu, tendo em vista que sua obrigação originária é de manutenção da segurança de acesso aos dados e às contas e aplicações dos consumidores.
4. De mais a mais, importante frisar que a autora/consumidora/vítima conta com quase 70 anos de idade, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
5. Não demonstrada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, em razão da evidente falha nos serviços prestados pela instituição financeira apelante, que não adotou as medidas de segurança necessárias para elidir a fraude perpetrada contra a parte autora/apelada, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença apelada.
6. No tocante aos danos morais, de igual forma, não merece nenhuma reparo a r. sentença vergastada. Isso porque, o banco recorrente, após a ciência da fraude perpetrada, poderia ter promovido o estorno dos valos indevidamente sacados da conta da consumidora, o que não foi feito.
6.1. A inércia do recorrente fez com que a consumidora/apelada antecipasse seu 13o salário e contraísse empréstimos com amigos a fim de quitar as despesas do mês e saldar o cheque especial. Ora, tal situação extrapola o mero dissabor, maculando a integridade psíquica da consumidora/apelada, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização pela ofensa aos direitos da personalidade.
7. Os danos morais, como se sabe, devem ser arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo o prudente arbítrio do juiz. Na hipótese dos autos, o il. Sentenciante de primeiro grau fixou a quantia em R$ 5.000,00, a qual não se mostra desproporcional ao caso concreto, pois, além de não ser excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, atende à sua função pedagógica, desestimulando e inibindo a ocorrência de futuras situações semelhantes.
8. Tratando-se de recurso que suplica pela concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pleito recursal; pois demonstra a possibilidade de a requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedentes.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.